Tribunal: CARF
Processo: 15586.001798/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001798/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.311 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÔRCIO ECONÔMICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/12/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS
FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja excluída da base de cálculo da multa, os valores relativos às
cooperativas de trabalho médico.
(documento assinado digitalmente)
sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001798/2009-97
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001798/2009-97

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.206.197-4), decorrente da
constatação de que a empresa não declarou em GFIP os valores correspondentes ao percentual
das notas fiscais de serviços pagos à UNIMED VITÓRIA — COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO e sobre os pagamentos efetuados por serviços prestados por contribuintes individuais,
lançadas no AI.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte de acordo
com o relatório recorrido:
3.2. O Auto de Infração impugnado não obedece aos requisitos formais mínimos para
sua subsistência.
3.3. O agente competente deve descrever em todas as minúcias o fato ocorrido, não
podendo a descrição do fato ser de maneira genérica.
3.4. O Auto de Infração não apresenta em seu corpo a descrição dos fatos que pretendeu
alcançar, ou seja, apenas descreve em apertada síntese a hipótese de incidência da
penalidade.
3.5. Como se pode observar no Relatório Fiscal, não há qualquer informação
conclusiva, remetendo sempre aos famigerados "anexos" para fugir da narrativa
minuciosa dos fatos, cerceando o direito de defesa do contribuinte.
3.6. Numa leitura mais minuciosa do relatório fiscal se verifica que foi cumulada a
multa isolada e a multa de oficio configurando verdadeiro bis in idem, eis que está se
aplicando concomitantemente sobre a mesma base de cálculo, o que é incabível.
3.7. A aplicação da multa de oficio do art. 35-A da Lei d 8.212/91 com a aplicação da
multa de 75% sobre as contribuições não guarda relação com o quadro comparativo
trazido à lume pelo AFRFB, pois este afirmou no próprio auto de infração a aplicação
do valor mínimo da Portaria Interministerial MPS/MF n° 48.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001798/2009-97

O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
não ter declarado em GFIP os valores correspondentes ao percentual das notas fiscais de serviços
pagos à UNIMED VITÓRIA — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e sobre os
pagamentos efetuados por serviços prestados por contribuintes individuais, lançadas no AI.
A penalidade imposta está prevista nos artigos na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, IV e paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 15586.001797/2009-42
O presente processo foi apensado ao processo 15586.001797/2009-42, que se
refere à obrigação principal, para análise conjunta.
No processo principal foi reconhecida em preliminar, a decadência das
contribuições devidas dos segurados contribuintes individuais, referentes ao período de 1/2004 a
11/2004. Portanto, com relação aos contribuintes individuais, incluindo todo o período da
obrigação acessória deste processo.
Mas, embora no processo principal tenha sido reconhecida, em preliminar, a
decadência das contribuições devidas dos segurados contribuintes individuais, referentes ao
período de 01/2004 a 11/2004, por aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, no presente caso, tendo
em vista a sumula CARF no 148, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do
CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Também, aplicou-se na obrigação principal, o art. 62, § 2°, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do
Código Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, tendo em vista a inconstitucionalidade da Contribuição
Previdenciária do Artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 (cooperativas de trabalho)
Conforme descrito acima, a empresa não era obrigada a declarar em GFIP, os
valores correspondentes ao percentual das notas fiscais de serviços pagos à UNIMED VITÓRIA
— COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no período incluído no lançamento, que deverá
ser excluída da base de cálculo da multa.
DO MÉRITO
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, nos termos do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
6. A impugnante alega que a fiscalização descreveu de maneira genérica a infração, de
forma resumida em seu "corpo" e sempre com remissões aos anexos.
7. Da análise dos elementos constantes do Relatório Fiscal da Infração, verifica-se que
foi informado o fato gerador (ausência de desconto da parcela a cargo dos contribuintes
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.311 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001798/2009-97

individuais), possibilitando a perfeita compreensão dos motivos pelos quais os valores
que lhe foram imputados, em atendimento ao art. 10, inciso III do Decreto n° 70.235/72,
verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III- a descrição do fato;
8. Ressalte-se, por outro turno, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, nos termos do art. 16, Ill do Decreto n° 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
9. Desta forma, os motivos de fato e as razões apresentadas na impugnação não são
condizentes com o que se verifica no Auto de Infração objurgado. Ao que parece, a
impugnante, embora com todos os dados e elementos ao seu alcance para compreender
a autuação, sequer se deu o trabalho de fazê-lo, bastando para tal mister a leitura da
íntegra dos relatórios constantes do mesmo.
10. Por oportuno, esclareça-se que no presente caso não ocorreu bis in idem posto que
foram aplicados os valores de multas previstos na Portaria Interministerial n° 48, apenas
para efeito de aferição do limite máximo da multa em cada competência em função do
número de segurados da empresa, sendo certo que a multa aplicada, quando
fundamentada no art. 32, § 50, da Lei n° 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores,
foi de 100% sobre os valores não declarados em GFIP, ou foi de 75%, prevista no art.
44, I da Lei n° 9.430/96, em decorrência da retroatividade benigna, conforme descrito
no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
Do exposto voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que seja
excluída da base de cálculo da multa, os valores relativos cooperativas de trabalho médico.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital